Tribunal: STF
Processo: HC 201316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.  INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renata Medeiros Ramos Nagib Aguiar e outro, advogados, em benefício de Fábio Santana de Souza, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 653.140/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 653.140/SP é a denegação do Habeas Corpus n. 5001557-77.2021.4.03.0000 pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 11.3.2021.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.12.2020, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva.
    A defesa formulou pedido de concessão de prisão domiciliar por questões de saúde, o que foi indeferido.
    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 5001557-77.2021.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, denegado pela Décima Primeira Turma, em 11.3.2021, nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DAS NECESSIDADES DO PACIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
    2. A prisão foi decretada com base em fundamentação concreta e com respaldo em análise fática e jurídica que não se afigura inadequada ou excessiva. 
    3. A necessidade de garantir a ordem pública restou demonstrada pela gravidade concreta da conduta perpetrada, denotada pela vultosa quantidade e a natureza da droga apreendida naquele evento (360kg de cocaína), bem como pelo modus operandi empreendido no delito.
    4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação de que o agente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, faz-se necessária a demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, o que não ocorre no caso em apreço.
    5. Para a aplicação da Resolução nº 62/2020 do CNJ ao presente caso seria necessária a comprovação de efetiva disseminação do vírus no ambiente carcerário, é dizer, prova concreta de que o estabelecimento em que o paciente se encontra detido enfrenta problemas específicos, graves e urgentes relacionados à doença (como uma transmissão interna ou com óbitos de detentos nas mesmas instalações do paciente), o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista a informação advinda da unidade prisional de inexistência de casos até aquele momento. Tampouco há a demonstração de ausência de infraestrutura médica para pronto atendimento ou encaminhamento hospitalar.
    6. As condições favoráveis indicadas e comprovadas pela impetrante (primariedade, residência fixa, exercício profissional lícito, filhos menores) não consistem em circunstâncias garantidoras da liberdade provisória ou da substituição pretendida, quando demonstrada a presença de outros elementos que justifiquem a manutenção da cautela máxima para assegurar a ordem pública.
    7. Ordem denegada” (fl. 59, e-doc. 2). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 653.140 no Superior Tribunal de Justiça, e, em 19.3.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes asseveram que “a decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente, bem como a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª região, que manteve a prisão do paciente, estão em desconformidade com a legislação e com a jurisprudência desta D. Corte, posto que sem fundamentação idônea” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustentam que, “em toda a decisão de cunho jurisdicional – mormente aquela que recomenda a privação da liberdade, bem mais precioso do homem –, a custódia preventiva deve estar esteada em ato fundamentado, no qual se vislumbra cristalina legalidade. A gravidade da conduta e da quantidade de drogas não são motivos suficientes a sustentar um decreto condenatório! E essa é a única motivação do v. acórdão ora combatido” (sic, fl. 6, e-doc. 1).
    Alegam que, “ao contrário do que assevera o magistrado de piso e a Colenda 11ª Turma do TRF-3, é IMPOSSÍVEL encontrar algum meio de provar a condição de saúde do ora paciente, quiçá, a negligência na entrega dos medicamentos que o custodiado faz uso e são imprescindíveis à manutenção de sua vida. Ora! Somente quem tem o poder de sanar referida questão é o presídio, posto que, em razão da omissão com a falta dos medicamentos que Fábio faz uso, certamente não tem em seu acervo qualquer documento que comprove a entrega dos fármacos ao paciente. Todavia, a defesa do acusado não tem como fazer prova dessa negativa. É inviável. Tal ato não está ao alcance destes advogados, muito menos do paciente que encontra-se preso. Cabe ao Juiz de piso analisar que no ofício enviado pela Penitenciária I de São Vicente o médico não aponta quais medicamentos são fornecidos ao preso, porque nenhum deles lhe são entregues, em nítido desrespeito ao artigo 41, inciso VII, da LEP” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o requerente é primário, ostenta bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita. A documentação ora juntada revela que o acusado é portador do vírus da AIDS e imunodeprimido. A doença de Fábio está em total atividade como demonstram os exames e relatório médico ora acostado, apontando uma altíssima carga viral. Inclusive, sabemos que quando o paciente tem AIDS, é sinal de evolução negativa do vírus HIV, dando lugar a doenças oportunistas. É o caso do custodiado” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) espera o paciente, por seus Defensores, confiante na experiência reta desse Augusto Sodalício, seja reconhecido o constrangimento ilegal imposto ao paciente, requerendo, assim, seja concedido liminarmente o presente writ para REVOGAR SUA PRISÃO PREVENTIVA – em vista da absoluta falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão do paciente – substituindo-a por medidas cautelares alternativas ou, ainda, impondo, em seu favor, a conversão para prisão domiciliar visto que o paciente é portador do vírus da AIDS e está com suspeita de tuberculose, além de estar inserido no grupo de risco para a covid-19, conforme relatório médico acostado, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, notificando-se a Autoridade Coatora a prestar informações de estilo, se necessário, concedendo-se, ao final, a presente ordem de habeas corpus para manter o paciente em liberdade, pois diante da pandemia da COVID 19 a aglomeração de indivíduos no sistema penitenciário é campo perfeito para disseminação do novo vírus, ainda mais diante da ausência de insalubridade e espaço mínimo para a convivência humana. Requer a concessão de LIMINAR com o fim de expedir o competente alvará clausulado em favor de FÁBIO SANTANA DE SOUSA, ora Paciente. Finamente, requer seja a autoridade coatora notificada do teor deste habeas corpus, a fim de que preste a Vossas Excelências as informações que entender necessárias; Requer ainda, seja concedida de modo definitivo a ordem de habeas corpus, mantendo-se o paciente em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória” (sic, fl. 16, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração está prejudicada.
    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 653.140/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 653.140/SP é a denegação do Habeas Corpus n. 5001557-77.2021.4.03.0000 pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 11.3.2021.
    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 28.4.2021, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do Habeas Corpus n. 653.140/SP, substituindo-se o ato coator objeto de análise na presente impetração. Estes os fundamentos da decisão monocrática constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça: 
    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    A Corte de origem, ao denegar a ordem, ratificou a negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em decisão assim motivada: 
    ‘Consta que FÁBIO SANTANA DE SOUZA, em conjunto com Edimilson Fagundes de Souza e Luiz Ricardo Gatto Pereira, foi preso em flagrante no dia 15 de dezembro de 2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico internacional de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de que a medida constritiva seria necessária para a garantia da ordem pública. No presente, a impetrante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo writ da 5ª Vara Federal de Santos/SP em 15 de janeiro de 2021, que rejeitou a reforma da prisão do paciente, indeferindo o pedido de prisão domiciliar. Eis os fundamentos da decisão ora impugnada: 
    ‘Vistos. FÁBIO SANTANA DE SOUZA, EDMILSON FAGUNDES DE SOUZA e LUIZ RICARDO GATTO PEREIRA ingressaram com os pedidos cadastrados sob os ID’s 43795803, 43795812 e 43842679, visando assegurar, os dois primeiros, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e o último, a revogação de sua prisão preventiva, ainda que com a concessão de medidas cautelares diversas. 
    Para tanto, FÁBIO SANTANA DE SOUZA e EDMILSON FAGUNDES DE SOUZA aduziram, em síntese, o primeiro ser portador do vírus HIV e fazer uso medicação de uso contínuo, o último ser portador de sífilis, além de grave infecção intestinal e possuir o sistema imunológico debilitado, o que os inclui no grupo de risco de infecção pela COVID-19, impondo-se a observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 
    Ademais, argumentaram que o delito em tela não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça, e destacaram serem possuidores de condições subjetivas favoráveis, como serem detentores de bons antecedentes, possuírem residência fixa, exercerem ocupação lícita, serem primários e possuírem filhos menores. Juntaram documentação comprobatória. 
    LUIZ RICARDO GATTO PEREIRA alegou, em suma, a ausência dos motivos justificadores da custódia preventiva e destacou ser possuidor de residência fixa, possuir vida laboral ativa e três filhos menores. 
    Instado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (ID’s 43889211 e 44090346). 
    Feito este breve relatório, decido. 
    Ao menos nesta etapa processual, compreendo que os pedidos em apreço não reúnem condições de serem acolhidos. 
    Conforme anteriormente exposto pelo MM. Juiz Federal Mateus Castelo Branco Firmino da Silva na r. decisão proferida em audiência de custódia (ID 43476631), a prisão preventiva dos averiguados foi decretada para garantia da ordem pública, diante da presença de veementes indícios da participação dos réus em sofisticada ação engendrada para a inserção de grande quantidade de droga no interior de contêiner, atrelada ao modus operandi de organizações criminosas especializadas no tráfico transnacional de cocaína, não constituindo óbice à decretação as alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa, exercício de ocupação lícita e família constituída. 
    (…). À luz dos elementos até o momento coligidos a estes autos, compreendo permanecerem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, inscritos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    De fato, os acusados não trouxeram qualquer fato novo capaz de afastar de pronto a necessidade de manutenção da prisão cautelar, de modo que, por ora, não há espaço para revisão da medida. 
    Por outro prisma, tenho que a substituição das prisões preventivas dos averiguados por outras medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar desvirtuaria os motivos ensejadores da segregação, não se apresentando suficiente para acautelar a sociedade e assegurar a aplicação da lei. 
    Anoto que a situação retratada nos autos, ao menos nesta etapa, encontra-se amoldada aos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim ementados: (…). 
    Desse modo, ao menos nesta etapa, tenho que o pedido de revogação das prisões preventivas sob enfoque não reúne condições de ser atendido, por permanecerem presentes os requisitos inscritos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública. 
    Registro que não prejudicam essa conclusão eventuais condições subjetivas favoráveis dos investigados, uma vez que possuir residência fixa, família constituída e ocupação laboral lícita, por si só, representam fatos que não impedem a manutenção da prisão se presentes outros elementos que a recomendam, como ocorre na espécie. 
    Quanto aos pedidos de prisão domiciliar, consigno compreender diante dos relatórios médicos fornecidos pela Unidade Prisional onde os requerentes encontram-se custodiados de ID 44060675, que o quadro de saúde de EDMILSON FAGUNDES DE SOUZA e de FÁBIO SANTANA DE SOUZA não se amoldam à hipótese estatuída pelo art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal’. 
    Com efeito, a situação retratada nos autos, por si só, não é capaz de demonstrar a imprescindibilidade da prisão domiciliar em favor dos requerentes, uma vez que, por ora, como informado pela Unidade Prisional, os mesmos não apresentaram queixas clínicas e se encontram em bom estado de saúde, apesar de as doenças retratadas requererem cuidados e especial atenção.
    Observo que, no presente caso, a administração de medicamentos pode ser realizada na própria unidade prisional, bem como o acompanhamento médico das enfermidades relatadas. 
    Outrossim, observo que eventual deficiência nos tratamentos ambulatoriais disponibilizados pelo estabelecimento prisional, de efetivo, não restou demonstrada nestes autos, também tendo sido informado pelo profissional de saúde responsável pelo presídio que até o momento a unidade não registra casos de agudos de COVID-19, inexistindo, portanto, risco de infecção pelo novo coronavírus. 
    Assim, os elementos até o momento coligidos aos autos não permitem a formação da conclusão no sentido de que a unidade prisional onde os requerentes se encontram recolhidos não lhes possa dispensar o tratamento de saúde adequado, notadamente porque não restou demonstrada a impossibilidade de aplicação da devida assistência médica no referido estabelecimento penal. E, conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (…). 
    Cabe pontuar, em remate, que a prisão domiciliar não constitui direito subjetivo, mas, sim, faculdade do julgador, que, diante das hipóteses do artigo 318, do Código de Processo Penal, e das particularidades do caso em concreto, deverá verificar a pertinência do deferimento ou não da medida. 
    Destaco, por fim, que ao apreciar requerimento de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no Habeas Corpus nº 5033823-54.2020.4.03.0000, interposto em favor de FÁBIO SANTANA DE SOUZA contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferiu a decisão que reproduzo em parte: 
    ‘(...) A necessidade de revogação da prisão preventiva em função da pandemia de COVID-19 e da consequente aplicação da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, exige a análise acerca do grau de risco da colocação do paciente em liberdade, conjugada com sua potencial inclusão (ou não) em grupos de risco já constatados cientificamente como mais propensos ao desenvolvimento dos sintomas mais graves da doença. Prestigiam-se a saúde e a dignidade humana, nos casos em que há maior risco à vida em relação à média da população. No presente caso, não obstante a notícia de que FÁBIO SANTANA DE SOUZA é portador do vírus HIV, o que o incluiria em grupo de risco para COVID-19, não foram trazidos elementos que demonstrem a interrupção ou ausência de fornecimento do devido tratamento médico por meio da medicação regular mencionada pelo impetrante, ou mesmo de tratamento ineficiente e inadequado. No que tange ao risco de proliferação do novo coronavírus no âmbito do sistema carcerário, observe-se que não foi colacionada aos autos prova concreta relativa à situação do estabelecimento prisional em que o paciente se encontra (conforme se depreende dos autos, Penitenciária 1 de São Vicente/SP) ou de inexistência de assistência médica, é dizer, de falta de infraestrutura médica ou incapacidade de pronto atendimento ou encaminhamento hospitalar. Desse modo, não é possível ter conhecimento sobre problemas específicos, graves e urgentes relacionados à doença e que possam acometer o paciente, como uma transmissão interna. Assim, e com base no que consta da impetração, não se afigura presente urgência de saúde específica que imponha sua retirada do sistema penitenciário, porquanto ausente demonstração de fator que coloque o paciente em situação de risco superior à média da população carcerária, e presentes, em exame inicial, situação que impõe a custódia cautelar. Logo, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se aplica ao ora paciente. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que indeferiu a liminar’ (…). 
    Pelo exposto, ficam indeferidas as requeridas concessão de liberdade provisória, substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou fixação de prisão domiciliar formuladas em favor de FÁBIO SANTANA DE SOUZA, EDMILSON FAGUNDES DE SOUZA e LUIZ RICARDO GATTO PEREIRA.’ 
    Pois bem. Não vislumbro, no caso dos autos, constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de  habeas corpus’.
    Pois bem. Não vislumbro, no caso dos autos, constrangimento ilegal que base em fundamentação concreta e com respaldo em análise fática e jurídica que não se afigura inadequada ou excessiva. 
    O Juízo impetrado declinou devidamente as razões que impõem a manutenção do decreto de custódia cautelar, conforme transcrito acima. O tema já foi inclusive objeto de análise recente deste Relator no autuado sob nº Habeas Corpus 5033823-54.2020.4.03.0000, cujos fundamentos expendidos naquela oportunidade (e também transcritos acima na decisão guerreada), adoto novamente. Conforme exposto naquele feito, nas decisões de ID 149886086 e ID 151036247, está presente o fumus ante os elementos que autorizaram o desencadeamento da persecução comissi delicti, criminal em desfavor do paciente pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (frise-se já existir denúncia em face do paciente e demais coautores), demonstrada pelos elementos existentes no auto de prisão em flagrante. Presente também o periculum mormente em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada, denotada libertatis, pela vultosa quantidade e a natureza da droga apreendida naquele evento (360kg de cocaína), bem como pelo empreendido no delito, do que deflui o modus operandi necessidade de manter-se a cautela máxima para garantia da ordem pública. 
    No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o artigo 318 do Código de Processo Penal exige a comprovação de que o agente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, faz-se necessária a demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…).
    In casu, em que pese a demonstração de que o paciente é portador do vírus HIV, condição que denotaria a fragilidade de seu sistema imunológico, de modo a inseri-lo em grupo de risco para COVID-19, de fato os elementos acostados à impetração não são idôneos para demonstrar a impossibilidade de tratamento médico pelo sistema prisional. 
    Consoante constou da decisão impugnada, o paciente recebeu a devida atenção médica no estabelecimento penal em que se encontra, e conforme informado pelo presídio, o paciente não apresentou queixa clínica e se encontra em bom estado de saúde, não obstante os cuidados demandados pela doença. Acrescente-se que os documentos trazidos aos presentes autos pela impetrante (ID 152074460) revelam que FÁBIO é portador do vírus HIV há mais de um ano, tendo iniciado o tratamento com o medicamento Tenofovir em 06 de janeiro de 2020 e o abandonado em agosto do mesmo ano, meses antes de sua prisão, que somente ocorreu em 15 de dezembro de 2020. 
    (…). No tocante à substituição da preventiva por prisão domiciliar, o art. 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz conceder a medida quando a agente for ‘II - extremamente debilitado por motivo de doença grave’. 
    Na hipótese, apesar do paciente ser portador do vírus HIV, verifica-se que as instâncias ordinárias indeferiram o pleito, pois, além de se encontrar ‘em bom estado geral, assintomático’, não ficou comprovado a impossibilidade de tratamento na unidade prisional. Nesse ponto, destacaram que o paciente já havia abandonado o tratamento em agosto de 2020, ou seja, antes mesmo da prisão em flagrante, em 15/12/2020, bem como que seria ‘encaminhado ao ambulatório de Infectologia para retomar o tratamento’ (e-STJ, fls. 27-28). 
    Cabe salientar que, segundo informações, o referido encaminhamento ocorreu, iniciando-se tratamento de Herpes Zooster (frequente em portadores de SIDA), sem complicações, aguardando-se nova consulta com infectologista para iniciar o tratamento de HIV (e-STJ, fls. 149-152). 
    Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes que o paciente não faz jus à concessão de prisão domiciliar, rever tal posicionamento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…).
    Do mesmo modo, no que se refere à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, observa-se que não houve demonstração nos autos de que o paciente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ. As instâncias antecedentes destacaram, inclusive, que ‘não havia casos agudos de COVID-19 naquela penitenciária’ (e-STJ, fl. 28). A propósito: (…).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    7. Ainda que não tivesse havido a mudança do quadro fático-jurídico processual, suficiente para impedir o regular processamento da presente ação, em razão do julgamento do Habeas Corpus n. 653.140/SP no Superior Tribunal de Justiça, não teria como se dar seguimento à presente ação pela ausência de comprovação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a serem reconhecidas.
    Pelo que consta nos autos, as decisões das instâncias antecedentes assentaram-se em fundamentação idônea, aptas a ensejar o decreto e manutenção da custódia cautelar do paciente. 
    Ao ratificar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Quinta Vara Federal de Santos/SP, destacou ter sido “a prisão preventiva dos averiguados (...) decretada para garantia da ordem pública, diante da presença de veementes indícios da participação [deles] em sofisticada ação engendrada para a inserção de grande quantidade de droga no interior de contêiner, atrelada ao modus operandi de organizações criminosas especializadas no tráfico transnacional de cocaína, não constituindo óbice à decretação as alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa, exercício de ocupação lícita e família constituída”. 
    E quanto ao cuidado devido à pandemia do novo coronavírus Sars-Cov2, consignou que “a situação retratada nos autos, por si só, não é capaz de demonstrar a imprescindibilidade da prisão domiciliar em favor dos requerentes, uma vez que, por ora, como informado pela Unidade Prisional, os mesmos não apresentaram queixas clínicas e se encontram em bom estado de saúde, apesar de as doenças retratadas requererem cuidados e especial atenção, [sendo] a administração de medicamentos (...) realizada na própria unidade prisional, bem como o acompanhamento médico das enfermidades relatadas”. (e-doc. 2)
     
    Nesse sentido, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região denegou o Habeas Corpus n. 5001557-77.2021.4.03.0000, nos termos do voto condutor do Desembargador Federal José Marcos Lunardelli: 
    “(...) O Juízo impetrado declinou devidamente as razões que impõem a manutenção do decreto de custódia cautelar, conforme transcrito acima. O tema já foi inclusive objeto de análise recente deste Relator no Habeas Corpus autuado sob nº 5033823-54.2020.4.03.0000, cujos fundamentos expendidos naquela oportunidade (e também transcritos acima na decisão guerreada), adoto novamente. Conforme exposto naquele feito, nas decisões de ID 149886086 e ID 151036247, está presente o fumus comissi delicti, ante os elementos que autorizaram o desencadeamento da persecução criminal em desfavor do paciente pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (frise-se já existir denúncia em face do paciente e demais coautores), demonstrada pelos elementos existentes no auto de prisão em flagrante. Presente também o periculum libertatis, mormente em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada, denotada pela vultosa quantidade e a natureza da droga apreendida naquele evento (360kg de cocaína), bem como pelo modus operandi empreendido no delito, do que deflui a necessidade de manter-se a cautela máxima para garantia da ordem pública. 
    (…)
    In casu, em que pese a demonstração de que o paciente é portador do vírus HIV, condição que denotaria a fragilidade de seu sistema imunológico, de modo a inseri-lo em grupo de risco para COVID-19, de fato os elementos acostados à impetração não são idôneos para demonstrar a impossibilidade de tratamento médico pelo sistema prisional. 
    Consoante constou da decisão impugnada, o paciente recebeu a devida atenção médica no estabelecimento penal em que se encontra, e conforme informado pelo presídio, o paciente não apresentou queixa clínica e se encontra em bom estado de saúde, não obstante os cuidados demandados pela doença. Acrescente-se que os documentos trazidos aos presentes autos pela impetrante (ID 152074460) revelam que FÁBIO é portador do vírus HIV há mais de um ano, tendo iniciado o tratamento com o medicamento Tenofovir em 06 de janeiro de 2020 e o abandonado em agosto do mesmo ano, meses antes de sua prisão, que somente ocorreu em 15 de dezembro de 2020. É o que se extrai do relatório médico de ID 152073905: “Paciente assintomático para HIV, em abandono medicamentoso desde agosto/2020, quadro de imunidade baixo, necessita de acompanhamento médico e exames para reiniciar seu tratamento.”. 
    Com efeito, o relatório médico encaminhado pela unidade prisional e acostado ao processo de origem (autos nº 5006667-15.2020.4.03.6104 – ID 44060675) atesta que o paciente foi atendido no dia 12 de janeiro de 2021 sem apresentar queixas clínicas, oportunidade em que informou ser portador de SIDA há aproximadamente um ano e oito meses e que já havia sido medicado por poucos meses, tendo abandonado o tratamento por ter se mudado para o Paraná para jogar futebol. Consta ainda que na unidade foi submetido ao “Teste Rápido” para HIV com resultado positivo, “sendo encaminhado ao ambulatório de Infectologia para retomar o tratamento” e que naquele momento encontrava-se “em bom estado geral, assintomático, aguardando consulta com o Infectologista”. 
    Anoto que, como também consta da decisão prolatada pela autoridade impetrada, o relatório médico informa que até aquele momento (o documento data de 12 de janeiro de 2021), não havia casos agudos de COVID-19 naquela penitenciária. 
    De se concluir, portanto, que, a despeito da alegação da impetrante, o estabelecimento penal não se omitiu no devido atendimento ao paciente, o qual aguarda o encaminhamento ao infectologista para a retomada do tratamento medicamentoso. Assim, não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento na unidade prisional. 
    Desse modo, entendo não comprovada a situação excepcional prevista no artigo 318, II, do Código de Processo Penal, que permite a concessão da prisão domiciliar”. (fls. 24-31, e-doc. 2) 
    8. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, tendo sido atestado pelas instâncias competentes ser insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguin